Tribunal: TJDFT
Processo: 0734255-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E TRIBUTÁRIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.931.633/GO, por meio de interpretação do sistema jurídico aplicável às recuperações judiciais, firmou entendimento no sentido de que tanto os créditos de natureza tributária quanto não tributária não se sujeitam aos efeitos do plano de recuperação judicial. Comprovado nos autos que o crédito em discussão é extraconcursal, uma vez que decorre de multa administrativa, incabível a intervenção do Juízo Recuperacional nas medidas adotadas na execução fiscal para determinar a exclusão da inscrição da agravante junto ao CADIN.